Tribunal: TJMT
Processo: 1040929-49.2023.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040929-49.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS GUAICURUS LTDA - CNPJ: 14.921.902/0001-75 (APELADO), MARCELO ANTONIO DA SILVA - CPF: 896.029.351-20 (ADVOGADO), GILBERTO RONDON BORGES - CPF: 345.718.921-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil e tributário. Apelação cível. Execução fiscal. Valor inferior ao limite mínimo estabelecido em lei complementar municipal. Aplicação do tema 1184 do
stf
e da resolução
cnj
n. 547/2024. Extinção sem resolução de mérito. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento na ausência de interesse processual, diante da aplicação das Leis Complementares Municipais n. 512/2022 e 551/2024,

bem como,
no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184
. A parte apelante sustentou ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa, pleiteando a anulação da sentença para prosseguimento do feito.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a extinção da execução fiscal, por ausência de interesse processual em razão do baixo valor do débito, observou os
parâmetros legais e constitucionais aplicáveis, especialmente quanto ao contraditório, à decisão surpresa e à aplicação das Leis Complementares Municipais n. 512/2022 e 551/2024, da Resolução CNJ n. 547/2024 e do Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal.

III.
Razões de decidir

3.
A Resolução CNJ n. 547/2024, com fundamento na tese firmada pelo STF, autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor quando,
após oportunizado
ao exequente, não houver demonstração
ado
ção de
providências processuais

efetiva
s e
de diligência para localização de bens penhoráveis do devedor.

4.
No caso concreto, embora concedido o prazo previsto para localização de bens, o ente público
não
comprov
ou
a adoção de medidas efetivas e suficientes para justificar o prosseguimento do feito.

5.
Não se verifica nulidade da sentença por ausência de contraditório ou surpresa decisória, uma vez que o Município foi previamente intimado e teve a oportunidade de se manifestar e adotar providências processuais, não havendo ofensa ao devido processo legal.

6
A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de que a inércia do exequente, após intimação, autoriza a extinção do processo nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV.
Dispositivo

7.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 330, III, e 485, VI; Leis Complementares Municipais n. 512/2022 e 551/2024; Resolução CNJ n. 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n
.
1.355.208 (Tema 1184), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 10.02.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1002343-64.2022.8.11.0012, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 30.4.2025; TJMT, Agravo Interno nº 1020051-23.2023.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30.4.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, ao fundamento de ausência de interesse processual, com base nas Leis Complementares Municipais n
.
512/2022 e 551/2024,

as quais fixam limite mínimo de R$ 10.000,00 para o ajuizamento de execuções fiscais no âmbito do Município de Cuiabá
, bem como,
no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184.

Em suas razões recursais, o apelante alega

que a decisão recorrida violou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa, bem como o princípio da vedação à decisão surpresa, previstos nos artigos 9º e 10 do CPC.

Sustenta que o juízo de origem extinguiu o processo de ofício, sem permitir ao Município manifestar-se previamente sobre o valor exequendo e sobre o possível enquadramento do caso nas hipóteses legais que autorizariam a extinção.

Menciona
que a Lei Complementar n
.
551/2024, que alterou a Lei n
.
512/2022, não determina a extinção automática das execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, mas apenas autoriza tal medida em situações específicas, como a falta de movimentação útil do processo por mais de um ano sem citação do executado ou a ausência de bens penhoráveis após a citação, hipóteses que não se verificam no caso concreto.

Afirma que o juízo de primeiro grau não observou o devido processo legal, uma vez que não oportunizou ao Município demonstrar o cumprimento das condições de ajuizamento previstas na legislação local, especialmente quanto à tentativa prévia de conciliação e ao protesto extrajudicial da Certidão de Dívida Ativa.

Alega
que existem outras execuções fiscais ajuizadas contra a mesma empresa executada, o que permitiria a reunião dos processos ou o aditamento da petição inicial, de modo a superar o valor mínimo exigido pela norma municipal.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença proferida, reconhecendo-se a violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa, bem como a inaplicabilidade do limite de valor no caso concreto, determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal, com a intimação do Município para se manifestar acerca da eventual reunião ou aditamento de outras execuções fiscais propostas em face do mesmo devedor.

(Id
319894864
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual
adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a sentença que extinguiu a execução fiscal, sob fundamento de ausência de interesse processual em razão do valor inferior a R$ 10.000,00, observou corretamente os parâmetros legais e constitucionais aplicáveis, bem como se foram respeitados os princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa.

Do exame dos autos, verifico que o apelante ajuizou execução fiscal visando ao recebimento de créditos tributários constantes nas Certidões de Dívida Ativa de n
.
2020/2007541, 2021/2232923, 2022/2499390 e 2023/2931139, cujos valores, à época do ajuizamento, totalizavam R$ 5.813,49.

No decorrer do trâmite processual, o juízo de origem, com base na Resolução n
.
547, de 22 de fevereiro de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece diretrizes sobre o valor mínimo para propositura de execuções fiscais e autoriza a extinção de ações de baixo valor, concedeu o prazo de 90 (noventa) dias à Fazenda Pública exequente para localizar bens da parte executada, conforme o §5º da mencionada resolução, suspendendo, durante esse período, a aplicação do §1º, que trata da extinção das execuções sem movimentação útil por mais de um ano ou sem localização de bens penhoráveis.

Na sequência, o Município requereu a penhora de valores por meio do sistema eletrônico SISBAJUD, medida que foi deferida pelo juízo.

Todavia, a diligência restou infrutífera, uma vez que não foram encontrados recursos financeiros em nome da executada, impossibilitando a efetivação da constrição pretendida.

Posteriormente, o apelante requereu a realização de consulta ao sistema RENAJUD, a fim de identificar a existência de veículos automotores registrados em nome da devedora e, caso localizados, fosse determinada a restrição correspondente, como forma de garantir o crédito exequendo.

Sobreveio

a sentença que indeferiu a petição inicial, com fundamento nos artigos 330, inciso III, e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em conjunto com as Leis Complementares Municipais n
.
512/2022 e 551/2024, as quais fixam o limite de R$ 10.000,00 como valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais.

A magistrada entendeu inexistir interesse processual, considerando a adequação da cobrança por vias extrajudiciais, como o protesto da dívida, e determinou a extinção do processo sem resolução de mérito, com base também no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a legitimidade da extinção de execuções de baixo valor como medida de eficiência administrativa.

Contra essa sentença, recorre o apelante alegando violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa, sustentando que não lhe foi oportunizado manifestar-se previamente sobre a matéria e que o caso concreto não se enquadra nas hipóteses legais de extinção por baixo valor, requerendo, por conseguinte, a anulação da decisão e o regular prosseguimento da execução fiscal.

A respeito da matéria,
o
Supremo Tribunal Federal, ao julgar recurso submetido ao regime da repercussão geral, firmou entendimento no Tema 1184, fixando a seguinte tese jurídica
:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
.

A partir do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n
.
547, com o objetivo de conferir maior racionalidade e eficiência à gestão das execuções fiscais em curso no âmbito do Poder Judiciário, estabelecendo em seu texto que
:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I -
comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II -
existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado
.

A mencionada resolução estabeleceu parâmetros objetivos para aferição do interesse processual, notadamente quanto ao valor mínimo necessário para o ajuizamento e continuidade da execução fiscal, em observância ao princípio da eficiência na cobrança dos créditos públicos.

Dessa forma,
é necessário
verificar se o juízo de origem observou tais diretrizes ao determinar a extinção da presente execução fiscal.

No presente caso,
observo que
o juízo de origem concedeu ao exequente o prazo de 90 dias para localizar bens em nome do executado, conforme previsto no § 5º da Resolução n. 547 do CNJ.

Contudo, no decorrer desse prazo, o Município limitou-se a requerer a penhora de valores por meio do sistema eletrônico SISBAJUD e,
posteriormente, a consulta ao sistema RENAJUD para eventual localização de veículos, sem apresentar qualquer diligência efetiva voltada à localização concreta de bens ou outras providências capazes de demonstrar empenho real na satisfação do crédito exequendo.

Diante da falta de elementos que justificassem o afastamento da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184, o juízo de origem reconheceu a inexistência de interesse processual para o ajuizamento da execução fiscal, em razão do baixo valor do crédito e das diretrizes previstas nas Leis Complementares n. 512/2022 e 551/2024. Assim, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, determinou a extinção do processo, sem resolução do mérito.

Ainda que o apelante sustente que a sentença aplicou de forma equivocada as Leis Complementares Municipais n
.
512/2022 e 551/2024, as disposições nelas contidas devem ser interpretadas à luz do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184, que possui efeito vinculante. Conforme fixado pela Corte Suprema, o ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor deve observar critérios de eficiência e racionalidade administrativa, sendo legítima a extinção do feito quando ausente interesse processual.

Portanto, a extinção do processo foi medida correta, considerando que o Município não atendeu à determinação expressa do juízo
.

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
2.A inércia do exequente em comprovar a adoção das providências, após intimação e concessão de prazo, autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

(...).
(
TJMT
1020051-23.2023.8.11.0003,
Rel. Des.
M
árcio
V
idal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
30
.4.2025
).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)
4. No presente caso, embora o município sustente a autonomia para regulamentar seus tributos, não atendeu às condições exigidas para a continuidade da execução fiscal, como a tentativa de conciliação ou o protesto do título, embora oportunizado pelo juízo
.
(...).

(
TJMT
1002343-64.2022.8.11.0012,
Rel. Des.
R
odrigo
R
oberto
C
urvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
30
.
4
.2025
)
.

Assim, diante da ausência de demonstração, por parte do apelante, das condições necessárias ao prosseguimento da execução fiscal, mostra-se adequada a manutenção da sentença proferida
.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação

para
manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025